Tribunal: TJMT
Processo: 1009238-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009238-61.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Exclusão - IPI, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 007.340.121-87 (AGRAVADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA FORMAL. INDÉBITO ANTERIOR À LIMINAR. LEGALIDADE DA EXAÇÃO RATIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e a repetição do indébito tributário, sob o fundamento da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a suspensão da eficácia de liminar via Incidente de Suspensão de Segurança retira a "vigência" da decisão para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ; e
(ii)
saber se é cabível a restituição de valores pagos em período anterior à concessão da tutela de urgência, diante do reconhecimento da legalidade da exação pela Corte Superior.

III. Razões de decidir

3. A suspensão de liminar prevista na Lei n. 8.437/1992 constitui medida excepcional de contracautela com viés político-administrativo, vocacionada à proteção da ordem e economia públicas, não possuindo natureza recursal apta a desconstituir ou reformar o mérito da decisão judicial.

4. A vigência formal da decisão que antecipou os efeitos da tutela permanece hígida no plano processual, ainda que sua eficácia externa tenha sido temporariamente sobrestada por incidente de suspensão, o que autoriza a incidência da modulação de efeitos em favor do contribuinte que obteve o provimento judicial tempestivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 986, chancelou a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, o que afasta a natureza de pagamento indevido das quantias recolhidas em período anterior à concessão da ordem judicial, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para a repetição do indébito retroativo ao ajuizamento.

6. A modulação de efeitos atua como salvaguarda da segurança jurídica e da confiança legítima, limitando-se a manter o status quo de quem estava sob proteção judicial, não possuindo o condão de transmudar exação legítima em indébito tributário para o período em que o contribuinte não estava amparado pela decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno provido parcialmente para limitar a restituição ao período da vigência da liminar.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão da eficácia da liminar em incidente de contracautela não equivale à sua cassação ou reforma, preservando a vigência formal da decisão para fins de modulação de efeitos do Tema 986/STJ. 2. É indevida a restituição de valores de ICMS incidentes sobre TUST/TUSD em período anterior à concessão da liminar, ante o reconhecimento da legalidade da exação pela sistemática dos recursos repetitivos."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 165; Lei n. 8.437/1992, art. 4o; Lei n. 13.105/2015 (CPC), art. 85, §11, e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 986 (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024); STJ, AgInt no EREsp 1539725/DF (sobre majoração de honorários).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação declaratória

ajuizada por
JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA
, determinando ao ora recorrente que

que se abstenha de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 6213659-6, no período compreendido entre a data da concessão da liminar (
01/07/2016
) e a publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 (29/05/2024). Condenou, ainda, o Estado à restituição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária conforme os Temas no 810 do STF e no 905 do STJ.

Em suas razões (ID 356665874), o Estado de Mato Grosso aduz que a liminar concedida em
01/07/2016
teve sua eficácia suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015 do TJMT.

Sustenta que, por não estar "vigente" de forma contínua, não preencheria os requisitos do Tema 986/STJ.

Argumenta que, como a sentença de mérito foi proferida apenas em 2025, não haveria tutela eficaz até a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

Afirma que, suspensa a liminar, o contribuinte voltou a recolher o tributo, não havendo situação consolidada a ser protegida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada e por conseguinte, denegar a segurança vindicada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação declaratória

ajuizada por
JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA
, determinando ao ora recorrente que

que se abstenha de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 6213659-6, no período compreendido entre a data da concessão da liminar (
01/07/2016
) e a publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 (29/05/2024). Condenou, ainda, o Estado à restituição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária conforme os Temas no 810 do STF e no 905 do STJ.

Com essas considerações passo à apreciação do mérito recursal.

I – Da eficácia da liminar e o Incidente de Suspensão no 53.157/2015

O Estado defende que a suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão no 53.157/2015 impediria a aplicação da modulação do Tema 986/STJ, pois a decisão não estaria "vigente".

Sem razão o ente público neste ponto.

Há uma distinção técnico-jurídica fundamental entre a suspensão de eficácia de uma decisão e sua cassação ou reforma.

A suspensão de tutela emergencial, prevista na Lei no 8.437/1992, possui natureza político-administrativa excepcional, visando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

Trata-se de medida de contracautela que não possui natureza recursal e não se presta ao reexame do mérito da decisão suspensa.

Por outro lado, a cassação ou reforma de uma decisão judicial ocorre por meio de recursos próprios ou ações autônomas de impugnação, com análise do mérito da causa e substituição da decisão anterior por outra.

No caso dos autos, a tutela de urgência concedida em 01/07/2016, não foi cassada ou reformada por recurso próprio, mas apenas teve sua eficácia temporariamente suspensa por decisão da Presidência do Tribunal no Incidente de Suspensão no 53157/2015.

Ademais, a medida emergencial foi posteriormente confirmada pela sentença de mérito, consolidando o direito da agravada.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ visa justamente proteger situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas até 27/03/2017, como é o caso dos autos.

Interpretar que a mera suspensão de eficácia equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação seria criar uma quinta hipótese de exclusão não prevista expressamente pelo STJ, o que não se mostra adequado diante do caráter taxativo das exceções estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Ressalte-se que este Tribunal já enfrentou questão idêntica em outros julgados, firmando entendimento no sentido de que a suspensão da eficácia da liminar em incidente de suspensão de segurança não equivale à sua cassação ou reforma para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ:

A propósito:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 6. A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão. [...] Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024). 3.
A suspensão genérica de liminar proferida por tribunal estadual não afasta os efeitos de liminar confirmada por sentença de mérito
.[...]”.
(N.U 1007904-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.

[...] 6.
A tese de que a suspensão cautelar inviabilizaria a proteção moduladora não encontra respaldo na jurisprudência nem no conteúdo normativo do acórdão repetitivo, que se refere à vigência formal da medida e não à sua eficácia momentânea.

[...]”.
(N.U 0006107-12.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Portanto, a suspensão temporária da eficácia da liminar pelo Incidente no 53157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, uma vez que a decisão liminar concedida antes de 27/03/2017 não foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida e sendo posteriormente confirmada pela sentença de mérito.

II – Da Inexistência de Indébito Tributário Anterior à Liminar

Em relação à repetição do indébito, assiste razão parcial ao Estado.

O fato de o STJ ter reconhecido, no julgamento do Tema 986, a legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS não significa que os valores recolhidos anteriormente, sob a égide de decisão judicial que afastava tal cobrança, devam ser considerados devidos.

A própria modulação de efeitos realizada pelo STJ reconhece implicitamente que, para aqueles contribuintes beneficiados por decisões judiciais anteriores a 27/03/2017, os valores de ICMS incidentes sobre TUST e TUSD são indevidos da data da concessão da medida emergencial até a data do julgamento do tema repetitivo.

Criou-se, portanto, um regime de exceção temporal para resguardar a segurança jurídica daqueles que obtiveram provimento judicial favorável tempestivamente.

Ressalta-se, contudo, que, a modulação de efeitos não conferiu ilegalidade ao tributo pago no passado (antes da concessão de liminar ou tutela de urgência.

Assim, os pagamentos realizados em período anterior à concessão da liminar (01/07/2016) são considerados devidos, não configurando indébito tributário nos termos do art. 165 do CTN.

A restituição deve ficar restrita à janela temporal protegida pela modulação, ou seja, da data da concessão da liminar (
01/07/2016
) até a publicação do acórdão do Tema 986 (
29/05/2024
).

III – Dos Honorários Advocatícios e da Majoração Recursal

Considerando que o presente recurso e a apelação do Estado estão sendo parcialmente providos para limitar o alcance da condenação, não há lugar para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Conforme orientação do STJ (AgInt no EREsp 1539725/DF), a majoração recursal pressupõe o desprovimento total ou a não concordância do recurso.

Diante do êxito parcial do Estado em reduzir o período de restituição,
afasto a majoração de 2% (dois por cento) anteriormente aplicada na decisão monocrática agravada
, restabelecendo o ônus sucumbencial fixado na sentença de primeiro grau (10% sobre o proveito econômico).

IV – Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
para reformar a decisão monocrática e dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para:

1.

Limitar a repetição do indébito tributário
estritamente ao período entre a data da concessão da liminar (
01/07/2016
) e a data da publicação do acórdão do Tema 986/STJ (
29/05/2024
), afastando a repetição de valores anteriores à referida liminar;

2.

Afastar a majoração dos honorários advocatícios
em sede recursal, mantendo a verba honorária no patamar estabelecido na sentença (10% sobre o proveito econômico), ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026